Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA EM FAVOR DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
2. Se até o presento momento inexiste qualquer prova que desabone a conduta do genitor em relação a criança, mas tão somente a animosidade entre seus pais, afigura-se prudente aguardar o contraditório a ser realizado perante o juízo singular, a fim de se decidir com maior segurança o melhor interesse da criança, bem como acerca de sua integral proteção.
3. Agravo de instrumento não provido.